Tribunal: CARF
Processo: 11020.903538/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903538/2010-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.256 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA
Recorrente
CONSTRUTORA POLETTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem intime a
Recorrente prestar as informações requeridas, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-35.579, proferido pela 1a
Turma da DRJ/ BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903538/2010-36
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 20299.39595.220307.1.7.03-3481
(fl.23/32) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo CSLL ano-calendário
2005 no valor de R$ 52.774,23 para compensar débitos próprios. O mesmo crédito foi
utilizado para compensar débitos nos PER/DCOMP 31570.02633.220107.1.3.03-000,
12998.46787.240107.1.3.03-1090 e 20454.10569.191107.1.3.03-0762.
Por intermédio do Despacho Decisório no 868494155 de 06/07/2010 e anexos (fl.76/82),
o direito creditório foi reconhecido em parte (R$ 46.979,68) e as compensações, em
consequência, parcialmente homologadas. A figura a seguir, extraída do despacho
decisório, esclarece melhor a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 22/07/2010 (fl.85), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 20/08/2010 (fl.2/8), através de
representante legal (fl.9 e 12/22) alegando em síntese que:
1. O motivo da não homologação de diversos PER/DCOMP é que a Receita Federal
desconsiderou o saldo credor CSLL apurado na DIPJ/2006, de R$ 52.774,17,
informando como motivo a não homologação de compensações realizadas com saldo
negativo de períodos anteriores;
2. Divergimos do Despacho Decisório pelos seguintes motivos;

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

3. Se a Receita Federal do Brasil, como fez no caso deste despacho decisório, além de
cobrar estes valores com base nos PER/DCOMP apresentados, também excluir estes
valores da composição do saldo credor apurado em DIPJ futura, neste caso na
DIPJ/2006 ref. ao ano-calendário 2005, estará cobrando da empresa estes valores
novamente em futuras compensações, ou seja, estará cobrando neste caso, três vezes o
mesmo tributo, e isto se tornará uma tributação em cascata dos mesmos tributos
inúmeras vezes;
4. Os próprios conselhos regionais de contabilidade em seus boletins técnicos também
abordam esta situação; (transcreve entendimento)
5. A própria Receita Federal do Brasil, em vários julgamentos anteriores, já consolidou
um posicionamento no sentido de que "na hipótese de compensação não homologada os
débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa
destas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ;
6. Com base nestes fatos, concluímos que o saldo credor CSLL da empresa Construtora
Poletto Ltda, ao final do ano de 2005, está formado da seguinte forma;
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

7. Conforme cálculos acima, concluímos que o saldo credor CSLL deve ser mantido no
valor de R$ 52.774,17; (junta planilha)
8. Ao efetuarmos todas as compensações deste despacho decisório, restaria ao final
ainda um saldo credor de R$ 486,31 pois a empresa não considerou a taxa SELIC do
mês do pagamento;
9. Requer a revisão do Despacho Decisório no sentido de reconhecer o crédito de CSLL
no ano-calendário 2005 no valor de R$ 52.774,23 e homologar as compensações.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: Ficha 17 da
DIPJ/2006 (fl.11), despacho de encaminhamento (fl.87) e telas sistemas RFB (fl.88/90).
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, não reconhecendo o direito creditório questionado (R$ 5.794,55)) referente a saldo
negativo de CSLL ano-calendário 2005 e declarou não homologadas as compensações.
Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando que:
(...)
c) Acórdão recorrido
Analisando as razões de inconformidade da Recorrente a DRJ/BEL em Belém no Pará
entendeu pela improcedência da manifestação oposta pela Recorrente em acórdão que
restou assim consignada:
Das Estimativas Compensadas com Saldo Negativo Períodos Anteriores
As seguintes estimativas compensadas foram consideradas confirmadas parcialmente ou
não confirmadas:
CSLL
Ref.
09/2005
no
valor
de
R$
2.699,25
-
PerDcomp
n°
35436.09142.261005.1.3.030-8907
CSLL
Ref.
10/2005
no
valor
de
R$
3.095,30
-
PerDcomp
n°
19044.19021.141105.1.3.03-0100
De acordo com fl.88/90, os PER/DCOMP listados na tabela supra,
35436.09142.261005.1.3.03-8907 e 19044.19021.141105.1.3.03-0100, estão sendo
tratados no processo administrativo no 11020.901059/2010-85.
DO SALDO NEGATIVO CSLL ANO-CALENDARIO 2005
Assim, uma vez que não houve reconhecimento adicional de direito creditório referente
a saldo negativo CSLL ano-calendário 2004, certo é que as estimativas CSLL de
setembro e outubro/2005 permanecem parcialmente homologada e não homologada,
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

respectivamente, conforme análise da unidade de origem. Dessa maneira, inexiste
parcela remanescente a ser levada ao ajuste anual da CSLL/2006 ano-calendário 2005.
Destarte, o direito creditório questionado (R$ 5.794,55) não deve ser reconhecido.
DA
MULTIPLICIDADE
DE
COBRANÇA
-
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS.
No que se refere à alegação do contribuinte no sentido de que se a Receita Federal do
Brasil, além de cobrar estes valores com base nos PER/DCOMP apresentados, também
excluir estes valores da composição do saldo credor apurado em DIPJ futura, neste caso
na DIPJ/2005 ref. ao ano-calendário 2004, estará cobrando da empresa estes valores
novamente em futuras compensações, ou seja, estará cobrando neste caso, duas vezes o
mesmo tributo, esta afirmação não procede. Vejamos:
Nos PER/DCOMP 35436.09142.261005.1.3.03-8907 e 19044.19021.141105.1.3.03-
0100, os débitos compensados são os seguintes:
CSLL, out/2005;
CSLL, nov/2005.
Considerando a não homologação destes débitos de estimativa, tal resultado implicará
em saldo negativo IRPJ ano-calendário 2005 menor que o pleiteado, resultando em não
homologação ou homologação parcial dos débitos compensados no processo
administrativo n° 11020. 903538/2010-36.
Dessa maneira, percebe-se que os débitos cobrados nos autos do processo
administrativo n° 11020.901059/2010-85 são distintos daqueles exigidos no processo
administrativo n° 11020. 903538/2010-36, isto é, CSLL de janeiro e fevereiro/2006.
Ainda, embora o contribuinte tenha citado jurisprudência administrativa no sentido de
que as estimativas com compensação não homologada deveriam ser levadas ao ajuste
anual, o entendimento atual predominante no âmbito da Receita Federal do Brasil é de
que somente as estimativas compensação homologada devem ser levadas ao ajuste
anual. E isto se deve a uma razão bastante simples: o crédito objeto de pedido de
restituição ou declaração de compensação deve estar revestido dos requisitos de liquidez
e certeza para fins de extinção do crédito tributário. Devemos nos lembrar que a
compensação é hipótese de extinção no crédito tributário, porém, esta opera sob
condição resolutoria conforme análise da autoridade administrativa. Ora, como é
possível conceder ao contribuinte crédito advindo de compensações não homologadas,
se estes créditos/débitos (estimativas) podem não vir a ser recebidos em decorrência de
contestações em ação de execução ou ainda de ocorrência de prescrição?
A respeito do entendimento dos Conselhos Regionais de Contabilidade, tratam-se de
opiniões desses respeitáveis órgãos que, todavia, não vinculam a Administração
Pública.
No que toca ao entendimento exarado por Delegacias de Julgamento no sentido de que
as estimativas compensadas com compensação não homologadas devem ser levadas ao
ajuste anual, é natural que surjam divergências de entendimento dentro da própria
Receita Federal do Brasil, porém, o pensamento predominante atualmente é que apenas
as estimativas com compensação homologada devem ser consideradas no ajuste.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório questionado (R$
5.794,55) referente a saldo negativo CSLL ano-calendário 2005 e declaro não
homologadas as compensações.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

III - Razões do Recurso - Da Suspensão da Exigibilidade do débito, Art. 151, Inciso
VII do CTN
Em que pese o louvável esforço contido nas alegações dos ilustres integrantes do
Colegiado ora recorrido, a Recorrente está certa de que a Egrégia Turma dará
provimento ao presente Recurso, depois de melhor sopesar as razões apresentadas por
ocasião da inconformidade, que a seguir serão reiteradas e adicionadas de
esclarecimentos complementares, em vista da:
Comprovação do Crédito considerado insuficiente
Primeiramente cumpre referir que toda inadmissibilidade do crédito de CSLL
insuficiente para compensação os débitos referidos nas PerDcomp's supramencionadas
se baseiam na não homologação de débitos de CSLL ref. ao ano calendário de 2005
mencionados abaixo:
As seguintes estimativas compensadas foram consideradas confirmadas parcialmente ou
não confirmadas:
CSLL
Ref.
09/2005
no
valor
de
R$
2.699,25
-
PerDcomp
nQ
35436.09142.261005.1.3.03-8907.
CSLL
Ref.
10/2005
no
valor
de
R$
3.095,30
-
PerDcomp
ns
19044.19021.141105.1.3.03-0100
Estes PerDcomp's estão associados ao seguintes processo administrativo de no
11020.901059/2010-85
1. Processo no 11020.901060/2010-18: PER/DCOMP
Ocorre que este processo administrativo está em fase de Recurso Voluntário junto ao
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF, e portanto, se aceito
comprovará que os créditos de CSLL serão mais que suficientes para compensar todos
os débitos destacados nas PerdComp's mencionadas.
b) Da Suspensão da Exigibilidade do débito, Art. 151, Inciso VII do CTN
Verifica-se no Acórdão 01-35-579 – 1a Turma da DRJ/BEL que a não homologação das
compensações das estimativas declaradas em PerDcomp se deu pelo fato do crédito
informado pela Recorrente não ser líquido e certo, ou seja, não foi homologado nas
PerDcomp's citadas acima.
Por tal razão, concluiu que não se deva admitir a inclusão do saldo negativo do período
01/01/2005 e 31/12/2005, da estimativa cuja compensação não foi homologada, antes de
regularmente extinta pelo pagamento ou pela reforma da decisão administrativa que não
homologou as compensações.
Partindo-se de tal premissa, e considerando a não homologação dos débitos de CSLL
compensados em PerDcomp's referentes 09/2005 e 10/2005, já se encontram em
discussão no processo de crédito Processo ne 11020.901059/2010-85, em tramite perante
este órgão, impende-se a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos, até decisão
final do processo n-11020.901059/2010-85.
Isso porque, os débitos referentes as estimativas compensadas com saldo negativo, cuja
compensação não foi homologada se encontra também em discussão no processo de
crédito no 11020.901059/2010-85, em fase recursal, no qual a Recorrente busca o
reconhecimento de seu direito creditório, o qual se encontra pendente de decisão
definitiva.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

Assim, o fato de o débito estar em discussão na via administrativa o coloca como débito
em situação de "incerteza" e "iliquidez" quanto a sua "exigibilidade", circunstância
positivada no Artigo 151, Inciso III do CTN, como "suspensiva de exigibilidade". (...)
Portanto, indubitavelmente, os recursos distribuídos suspendem, por força do Artigo
151, Inciso III, do CTN, a exigibilidade do débito compensado.
Assim, tendo a Recorrente interposto, em 05/11/2018, Recurso Voluntário, nos autos do
processo administrativo ne 11020.901059/2010-85, conforme comprova o protocolo de
envio da solicitação de juntada de documento, ora anexada, impende-se a imediata
suspensão da sua exigibilidade. (...)
Em sendo assim, enquanto não proferida decisão administrativa, em última instância,
não há que se falar em inadimplementos dos débitos, eis que o recurso voluntário
interposto nos autos do processos no 11020.901059/2010-85, suspendem a exigibilidade
dos débitos.
Diante do quadro delineado acima, impende-se a suspensão dos débitos referentes as
compensações das estimativas declaradas em PerDcomp não homologadas, eis que é
objeto de recurso voluntário em trâmite, na via administrativa, nos autos do processos ne
11020.901059/2010-85.
IV - Do Pedido
Em face do exposto, de tudo mais que consta nas razões deste recurso e dos autos e
rogando, sobretudo, pelos doutos suprimentos do saber jurídico dos ilustrados
integrantes desta Egrégia Corte de Justiça Administrativa, espera a Recorrente que o
presente recurso seja admitido, conhecido e provido, suspendendo-se a exigibilidade
dos débitos, até decisão final nos autos do processo no 11020.901059/2010-85, forte no
Artigo 151, Inciso III, do CTN, eis que há recurso administrativo em trâmite que discute
os débitos das compensações das estimativas declaradas em PerDcomp, não
homologadas, o que pode homologar os débitos deste processo administrativo nQ
11020.903538/2010-36
É o relatório.
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
A Recorrente pleiteou crédito de saldo negativo CSLL ano-calendário 2005 no
valor de R$ 52.774,23 via PER/DCOMP 20299.39595.220307.1.7.03-3481 para compensar
débitos próprios. A unidade de origem, por sua vez, reconheceu, parcialmente, (R$ 46.979,68) o
crédito pleiteado pelo fato das estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior
terem sido parcialmente reconhecidas. Assim, o exame do mérito do pedido postulado
delimitado em sede recursal refere-se ao valor de R$ 5.794,55, referente a saldo negativo de
CSLL, ano-calendário 2005, decorrente da homologação parcial das compensações pela unidade
de origem.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que devem ser
considerados para fins de apuração do saldo negativo os valores deCSLL determinado sobre a
base de cálculo estimada objeto de compensação.
Conforme constou no acórdão de piso, as seguintes estimativas compensadas
foram consideradas confirmadas parcialmente ou não confirmadas:

De acordo com fl.88/90, os PER/DCOMP listados na tabela supra,
35436.09142.261005.1.3.03-8907 e 19044.19021.141105.1.3.03-0100, estão sendo tratados no
processo administrativo no 11020.901059/2010-85.
Porém que no referido processo (no 11020.901059/2010-85) foi solicitado crédito
de saldo negativo CSLL ano-calendário 2004. Inicialmente, o contribuinte pleiteou crédito de R$
23.198,00. A unidade de origem reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$
17.953,11. A Recorrente, então, apresentou manifestação de inconformidade. A DRJ/BEL
manteve a decisão da unidade de origem, julgando improcedente a manifestação. Já em sede
recursal, a Recorrente informou que parcelou os valores (PerDcomp no
33936.80943.241204.1.3.03-7625, CSLL, Ref. Novembro de 2004 no valor de R$ 4.799,84 e
PerDcomp no 12589.93394.180105.1.3.03-9051, CSLL, Ref. Dezembro de 2004 no valor de R$
316,77) relativos aos débitos cujas compensações ali não foram homologadas, .
Por outro lado, nos presentes autos, no seu recurso voluntário, a Recorrente
argumentou que “considerando a não homologação dos débitos de CSLL compensados em
PerDcomp's referentes 09/2005 e 10/2005, já se encontram em discussão no processo de
crédito Processo no 11020.901059/2010-85, em tramite perante este órgão, impende-se a
imediata suspensão da exigibilidade dos débitos, até decisão final do processo n-
11020.901059/2010-85. Isso porque, os débitos referentes as estimativas compensadas com
saldo negativo, cuja compensação não foi homologada se encontra também em discussão no
processo de crédito no 11020.901059/2010-85, em fase recursal, no qual a Recorrente busca o
reconhecimento de seu direito creditório, o qual se encontra pendente de decisão definitiva”.
Ocorre que esta Turma, nesta sessão de julgamento, assim já decidiu nos autos
Processo no 11020.901059/2010-85:
Assim sendo, não há razão, tal como requerido pela Recorrente, para a suspensão
da exigibilidade dos débitos aqui não homologados, posto já ter sido proferido decisão nquels
autos.
Sucede que naqueles autos houve parcelamento dos débitos das estimativas
compensadas e não homologadas. Todavia, não tenho segurança para afirmar que os mesmos
débitos que foram objeto de parcelamento, são os mesmos aqui discutidos, em que pese a relação
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

entre os processos por fazerem referências à Dcomps de mesmos números. Afinal, a Recorrente,
em sede recursal, inobstante ter carreado aos autos cópia do Recibo de Consolidação de
Parcelamento, nada falou a respeito.
É certo que, ao contrário do decidido pela DRJ, entendo que as estimativas
compensadas e não homologadas, podem sim ser consideradas no ajuste anual, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018. Explique-se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp
até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está
com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Portanto, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp poderiam ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Isso porque se, além de houver a cobrança dos valores compensados com base nos
PER/DCOMP apresentados, houver também sua exclusão da composição do saldo credor
apurado em DIPJ futura, de fato, estar-se-ia exigindo da Recorrente o mesmo tributo em
duplicidade.
Porém, apesar de entender pela aplicabilidade do referido parecer, em meu sentir,
o processo não está pronto para julgamento, pois conforme dito, a Recorrente, apesar que
destacar a relação das Per/Dcomps em análise nestes autos terem os mesmos números
(35436.09142.261005.1.3.03-8907 e 19044.19021.141105.1.3.03-0100), daquelas tratadas no
processo administrativo no 11020.901059/2010-85, não é possível afirmar se tratarem dos
mesmos valores compensados a título de estimativas e que lá foram objeto de parcelamento.
Assim sendo, entendo que ser indispensável a obtenção de tais informações para
que eu possa prosseguir na análise destes autos e proferir uma decisão.
Ante o exposto, considerando que o Julgador deve pautar-se pela busca da
verdade material, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem intime a Recorrente a informar (e demonstrar documentalmente) se os valores
compensados nos os PER/DCOMP listados na tabela supra, 35436.09142.261005.1.3.03-8907 e
19044.19021.141105.1.3.03-0100, e que estão sendo tratados no processo administrativo no
11020.901059/2010-85, objeto de discussão nos presentes autos, também foram objeto de
parcelamento ou não.
Após, a autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados. Ainda, a Recorrente
deverá ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências efetuadas e do Relatório
Fiscal para que, desejando, se manifeste, no prazo de 30 dias, a respeito dessas questões com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes1 .

1 Fundamentação legal: inciso LV do art. 5o da Constituição da República.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

Posteriormente, os autos deverão retornar ao CARF para que o julgamento tenha
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital